Tribunal: TJES
Processo: 0001553-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001553-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAEDSON DOS SANTOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001553-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAEDSON DOS SANTOS DA ROCHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de prova, visto que a abordagem policial e a entrada no domicílio restaram abarcadas pelo evidente flagrante delito. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001553-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAEDSON DOS SANTOS DA ROCHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 28/02/2023, na rua Fartura, nº 390, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, guardava, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, 139 (centro e trinta e nove) pinos de “cocaína”, 01 (um) pacote da mesma substância, pesando cerca de 75g, 64 (sessenta e quatro) pedras de “crack”, 01 (um) pacote da mesma substância, pesando cerca de 25g, e 01 (um) pedaço de “maconha”, pesando cerca de 255g, todos destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A defesa busca unicamente pela absolvição do acusado, tendo em vista a nulidade da abordagem policial, devido à ausência de justa causa para a realização da busca pessoal, assim como pela entrada forçada na residência do apelante.

Vejamos o relato dos Policiais Militares, em termos de declaração (fls. 12/15), que realizaram o flagrante delito e a apreensão dos entorpecentes:

“(...) Durante o patrulhamento Tático Motorizado no Bairro Vila Novo de Colares, por volta das 15hs, fomos acionados pelo serviço de inteligência que estava em uma campana, observando o tráfico de drogas na Rua da Fartura, no mesmo Bairro, local de Intenso tráfico de drogas, sendo informado pelos agentes para a guarnição que um individuo vestido com camisa cinza e as letras RR nas costas teria saldo da casa de n 390 com uma sacola na mão, que possivelmente seria drogas, e teria colocado a sacola em cima de um padrão de energia pr6xlmo a casa de onde ele saiu e posteriormente sentou-se na esquina da Rua Fartura. Após recebemos a denúncia prosseguimos ao local Informado e abordamos na esquina o nacional Laedson dos Santos da Rocha, 22 anos, que estava vestido com as mesmas características Informadas pelo serviço reservado, ao fazer a busca pessoal no suspeito nada de ilícito foi encontrado, porém em cima do padrão de energia onde o abordado teria deixado algo foi encontrado uma sacola contendo 14 pinos de substância similar a cocaína, ao olhar pela grade da residência de onde Laedson saiu, visualizamos uma sacola aberta com entorpecentes dentro, ap6s visualizar as drogas percebemos que o portão encontrava se encostado sendo possível adentra no local e arrecadar o restante do entorpecente, ainda Junto a drogas encontramos um aparelho celular que tem em sua proteção de tela a fato do abordado. (...)” (Depoimento do policial militar Daniel Stancini Campos Vieira, em sede policial – às fls. 14/15).

Importante salientar que, em juízo, ambos os policiais militares, Samuel Daud de Souza e Daniel Stancini Campos Vieira, reforçaram todo o fato narrado com riqueza de detalhes, na qual receberam informações do serviço de inteligência que estava em uma campana no local, observando o tráfico da região, sendo informado a eles que um indivíduo vestido com uma camisa cinza, a qual possuía as letras “RR” nas costas, teria saído da casa de nº 390, com uma sacola na mão, sendo possivelmente entorpecentes, tendo colocado em cima de um padrão de energia próximo a casa de onde teria saído.

Dando prosseguimento às declarações, os agentes de segurança pública relataram que abordaram Leadson vestido com a respectiva camisa, e ao fazer a busca pelo local informado, encontraram em cima do padrão de energia, a sacola, possuindo 14 (quatorze) pinos de “cocaína”, e ao olhar pela grade da respectiva residência de onde o apelante saiu, vislumbraram outra sacola como aquela, adentrando ao local e encontrando todo o restante do entorpecente, assim como um aparelho celular, o qual possuía em sua tela de proteção, a foto do acusado.

Isto posto, não vejo como assistir razão à defesa no que tange ao pleito pela nulidade da abordagem policial, pelos motivos que passo a expor.

Faço ressaltar que os policiais militares receberam informações exatas informando a vestimenta utilizada por Leadson, assim como que o mesmo teria saído da residência de nº 390 e teria colocado os entorpecentes no padrão de energia próximo a sua casa, sendo prontamente encontradas as drogas citadas na denúncia.

Isto posto, restou devidamente justificada na abordagem policial, a fundada suspeita pela ocorrência do tráfico de drogas, notadamente a situação flagrancial em que se encontrava, de igual maneira a entrada no domicílio do apelante, visto que os agentes de segurança pública tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o fato de que o crime de tráfico de drogas consiste em delito classificado como permanente, corroborando a entrada dos mesmos na residência do apelante, tratando-se de evidente flagrante delito.

Tal entendimento vai ao encontro do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no qual reforça que, além da mera ocorrência de crime permanente, é necessária a presença de fundadas razões de que um delito esteja acontecendo para o ingresso lícito dos policiais na residência, como foi o sucedido nestes presentes autos (STJ - HC: 678333 GO 2021/0209944-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021).

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em nenhum tipo de nulidade ou ilegalidade.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.